Tribunal: CARF
Processo: 10880.672928/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.672928/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade.
CRÉDITOS
DO
IPI.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
APROVEITAMENTO PELO REAL DETENTOR DOS CRÉDITOS.
Pedir ressarcimento em nome de outro estabelecimento não é o mesmo que
transferir saldo credor de IPI de um estabelecimento a outro. Somente pode ser
utilizado mediante ressarcimento ou compensação o saldo credor de IPI
apurado pelo estabelecimento detentor do crédito.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte e, na parte conhecida, Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencida a Conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula que conhecia do recurso em sua integralidade. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.672928/2009-22
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos básicos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI referente ao 2o trimestre de 2006, objeto do PER n.o
30107.67272.110706.1.3.01-2037. O direito creditório foi reconhecido em parte por meio do
Despacho Decisório Eletrônico.
Conforme relatado na r. decisão recorrida e pelo próprio sujeito passivo em suas
defesas, segundo identificado na Informação Fiscal anexada ao despacho (disponibilizada ao
sujeito passivo por meio do endereço eletrônico da Receita Federal), a empresa alterou o
endereço da matriz em 09/06/2006, de São José do Rio Preto/SP para São Paulo/SP. A unidade
fabril da empresa se manteve em São José do Rio Preto, sendo que a matriz em São Paulo
funciona, apenas, um escritório administrativo. A empresa informou nos PER/DCOMP's
relativos ao período de 09/06/2006 a junho de 2007 que o estabelecimento detentor do crédito de
IPI era o CNPJ da matriz (45.517.000/0001-00), sendo que, posteriormente a 09/06/2006, o
detentor real do crédito era a filial de São José do Rio Preto (CNPJ 45.517.000/0004-44).
Assim, entendeu a fiscalização que ocorreu um erro na identificação do real
detentor do crédito pelo contribuinte, sendo que seria necessário identificar a filial em São José
do Rio Preto, e não a matriz como feito. Especificamente quanto ao período de 01/2006 a
08/06/2006, o real detentor do crédito era a matriz e, portanto, o PER/DCOMP, sob este aspecto,
estava correto. Contudo, nesse caso, houveram glosas de notas fiscais de entrada relacionadas na
informação fiscal.
Intimada do despacho decisório, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 CRÉDITOS DO IPI. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS. APROVEITAMENTO PELO REAL DETENTOR DOS
CRÉDITOS. O direito ao ressarcimento do crédito em questão vincula-se a que o titular
da pretensão tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam
comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba
documentação que dê suporte a sua escrita. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido (e-fl. 134)
Intimada desta decisão em 04/10/2012 (e-fl. 169), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 30/10/2012 (e-fls. 141/153) alegando em síntese:
(i)
a empresa utilizou-se da faculdade conferida no art. 14, §2o da Instrução
Normativa n.o 210/2002, formulando o pedido de ressarcimento em nome
da matriz;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

(ii)
no direito: (ii.1) que a fiscalização se respaldou em exigência constante
exclusivamente da Instrução Normativa n.o 33/99, não se tratando de
instrumento normativo válido para instituir obrigação tributária, não
podendo extrapolar o que consta da lei tributária. Afirma o sujeito passivo
que a negativa do crédito teria sido decorrente do fato da exigência que o
titular do crédito "tenha mantido e mantenha escrituração e controles que
lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados,
bem como exiba documentação que dê suporte a sua escrita." (e-fl. 145) e
(ii.2) à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caberia
ser reconhecido o crédito vez que não houve qualquer prejuízo para a
administração ou para o erário. O esgotamento do saldo credor do IPI
evidencia a existência de direito ao ressarcimento dos créditos
remanescentes por meio do ressarcimento.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cabendo ser conhecido apenas em parte,
quanto à alegação do sujeito passivo no sentido de que teria se utilizado da faculdade da
Instrução Normativa n.o 210/2002 ao formular o pedido de ressarcimento pela matriz.
Com efeito, atentando-se para a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo (e-fls. 116/120), observa-se que a única matéria controversa invocada pelo
sujeito passivo se refere à titularidade do crédito de IPI, sustentando a empresa que seria possível
que o pleito de ressarcimento do estabelecimento filial pudesse ser realizado pelo
estabelecimento matriz, com fulcro na referida instrução normativa, o que teria sido feito no
presente caso.
E foi com fulcro nessas razões que foi proferida a r. decisão recorrida, se
manifestando apenas quanto a questão da titularidade do direito de crédito:
O direito a utilização de créditos básicos ou incentivados sofre limitações impostas pela
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 e suas alterações (base legal do Regulamento
do IPI), que continuou em vigor após a promulgação da Constituição de 1988, posto que
seus fundamentos não foram modificados pela Lei Maior e pela Lei no 9.779, de 1999,
principalmente pelo disposto em seu artigo 11o:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
- SRF, do Ministério da Fazenda.(g.n)
Assim, somente pode ser utilizado mediante ressarcimento ou compensação o saldo
credor de IPI apurado pelo contribuinte, ou melhor, pelo estabelecimento (pois
pela legislação do IPI cada estabelecimento da pessoa jurídica é sujeito passivo da
obrigação, ou seja, contribuinte do imposto).
A teor da Informação Fiscal, que orientou a emissão do Despacho Decisório Eletrônico,
a empresa informou no PER/DCOMP que o estabelecimento detentor do crédito de IPI
era o CNPJ da matriz, de no 45.517.000/0001-00, sendo que, posteriormente a
09/06/2006, o detentor real do crédito era a filial de São José do Rio Preto, de CNPJ
45.517.000/0004-44, motivo por que foi indeferido o pedido.
A IN SRF 600/2005, que disciplina o ressarcimento e a compensação de créditos do
IPI, quando estabelece que a matriz pode pedir o crédito em nome da filial, não diz
que a matriz tem direito ao ressarcimento de créditos apurados pela filial, mas que
pode pedir o ressarcimento em nome dela (filial) ou usar este direito creditório
para compensar impostos e contribuições administrados pela SRF (o que respeita o
princípio da autonomia dos estabelecimentos). No entanto, pedir ressarcimento em
nome de outro estabelecimento não é o mesmo que transferir saldo credor de IPI
de um estabelecimento a outro.
Pois bem, o direito ao ressarcimento do crédito em questão vincula-se a que o titular da
pretensão tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam
comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba
documentação que dê suporte a sua escrita. Nesse passo, pode-se concluir que a
decisão está correta, pois a matriz não é a real detentora do crédito.
Quanto ao período de 01/04/2006 a 08/06/2006, o contribuinte não questionou as
retificações efetuadas pela fiscalização na apuração do crédito, assim como, também
não questionou a constatação de utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP. (e-fls. 136/137 - grifei)
Possível confirmar que a única discussão travada foi relacionada a titularidade do
crédito, com a discussão em torno da matriz ser (ou não) a real detentora do crédito e o que
corresponde a possibilidade da matriz formular o pedido em nome da filial.
No Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera essa discussão, afirmando que se
utilizou da faculdade da IN 210/2002. Contudo, no tópico II – DO DIREITO, invoca discussões
distintas às que foram trazidas na manifestação de inconformidade, referente à suposta falta de
suporte documental do crédito e a necessidade de observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Entretanto, nenhuma dessas questões foram veiculadas na
Manifestação de Inconformidade, que se centrou na discussão referente a possibilidade do
pedido de ressarcimento ser formulado pela matriz.
Especificamente quanto à alegação do sujeito passivo no sentido de que a negativa
do crédito teria sido decorrente do fato da exigência que o titular do crédito "tenha mantido e
mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos
créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê suporte a sua escrita." (e-fl. 145),
cumpre evidenciar que a r. decisão de primeira instância afirma que o direito de crédito é
assegurado quando “o titular da pretensão tenha mantido e mantenha escrituração e controles
que lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados” (e-fl. 137) não
para concluir que não haveriam documentos nos presentes autos para respaldar o crédito, como
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

aduz a Recorrente. Essa afirmação é feita para respaldar sua conclusão no sentido de que o
despacho decisório não merece reforma, pois “a matriz não é a real detentora do crédito” (e-fl.
137 – grifei).
Assim, estas matérias trazidas no Recurso Voluntário, por não terem sido trazidas
em sede de Manifestação de Inconformidade, restaram preclusas na forma do art. 17 do Decreto
n.o 70.235/721. Com isso, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas por este
colegiado por não constarem do rol do art. 342 do CPC/20152, aplicável de forma subsidiária ao
presente processo, delas não tomo conhecimento sob pena de supressão de instância e de ferir o
devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade."
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Nesse sentido, não tomo conhecimento das alegações de direito resumidas no item
(ii) do relatório (tópico II - DO DIREITO do Recurso Voluntário), passando à análise do único
ponto controvertido referente à aplicação da Instrução Normativa n.o 210/2002.
Primeiramente, essencial salientar que não foram acostados aos presentes autos
seja a Informação Fiscal anexa ao Despacho Decisório Eletrônico, ou mesmo os documentos
societários que confirmam a transferência da matriz da pessoa jurídica para São Paulo em
09/06/2006. Contudo, essas premissas fáticas foram confirmadas pelo sujeito passivo em sua
defesa, que teve acesso à Informação Fiscal por meio do endereço eletrônico da RFB, não
implicando em cerceamento de defesa, afastando a necessidade desses documentos serem
anexados aos presentes autos por meio de uma diligência.
No presente caso, o sujeito passivo não invocou qualquer discussão quanto a erro
material cometido no preenchimento do pedido de ressarcimento (que teria ocorrido apenas nos
pedidos referentes aos três primeiros trimestres de 2008 – e-fls. 117 e 144) ou mesmo trouxe aos
autos cópias dos livros de apuração de IPI para evidenciar que o efetivo titular do crédito seria o
estabelecimento matriz.
A defesa do sujeito passivo se pautou a sustentar a possibilidade do pedido de
ressarcimento ser formulado pela matriz em nome da filial, com fulcro no art. 14, §2o, da
Instrução Normativa n.o 210/2002, que expressava:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que
os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das
saídas de produtos tributados.

1 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
2 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante
utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los
na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa. (grifei)
De pronto, insta mencionar que esse dispositivo não estava vigente à época dos
fatos geradores autuados ou mesmo da data da transmissão do pedido de ressarcimento. De toda
forma, o dispositivo então vigente constante do art. 16, §2o da Instrução Normativa n.o 600/2005
possuía redação idêntica3, indicando que o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderia
requerer à SRF o ressarcimento dos créditos em nome do estabelecimento que os apurou.
Contudo, ao contrário do que aduz a Recorrente, no pedido de ressarcimento
objeto do presente processo, o estabelecimento matriz não estava elaborando o pedido de
ressarcimento em nome de outro estabelecimento. Com efeito, a empresa informa que os créditos
seriam de titularidade da matriz. É o que se depreende do PER objeto do presente processo
(e-fl. 25):

3 Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput
poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a
períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente
para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18
de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução Normativa
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após
efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer
à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

Assim, a informação constante do PER é que o CNPJ detentor do crédito, que era
contribuinte do IPI no trimestre calendário, seria o estabelecimento matriz localizado em São
Paulo (CNPJ 45.517.000/0001-00), não constando qualquer referência no PER à qualquer
estabelecimento filial localizado em São José do Rio Preto.
Inclusive, antes de 06/2006, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica possuía
atividade industrial, sendo contribuinte do IPI como confirmado pela fiscalização na informação
fiscal. Contudo, após a transferência para São Paulo, quando passa a se dedicar à atividade de
escritório, não é possível verificar com clareza como foram estruturadas as atividades da pessoa
jurídica em São José do Rio Pardo.
Com efeito, em suas defesas administrativas a empresa não esclarece qual
estabelecimento passou a funcionar com atividade industrial (sendo titular do crédito) com a
transferência do estabelecimento para São Paulo. Com efeito, na Manifestação de
Inconformidade a empresa parecia denotar que possuía apenas uma filial em São José do Rio
Preto (filial CNPJ final 0004-44), mas no Recurso Voluntário traz um novo CNPJ (filial CNPJ
final 0002-82) não evidenciando com clareza de quem era a titularidade do crédito em parte do
período objeto do presente processo (após 09/06/2006), após a saída da matriz daquela
municipalidade.
Vejamos as explicações trazidas pelo sujeito passivo em suas defesas:
 Manifestação de Inconformidade (e-fl. 117)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

 Recurso Voluntário (e-fl. 144)

E, novamente, a empresa não anexou aos presentes autos, seja na Manifestação de
Inconformidade, seja em seu Recurso, quaisquer documentos para que fosse possível fazer essa
verificação, seja a documentação societária, sejam os próprios livros de apuração do IPI ou
mesmo notas fiscais exemplificativas do período.
Com isso, ao contrário do que afirma a Recorrente, considerando as informações
constantes do PER sobre as quais a empresa não traz qualquer elemento de fato contundente em
sentido contrário, no presente caso a matriz não elaborou o PER em interesse de estabelecimento
filial como facultado pelo art. 16, §2o da IN 600/2005, mas sim buscava o ressarcimento de
créditos em interesse próprio, como contribuinte do IPI. E o que a fiscalização verificou
mediante a ação fiscal é que a titularidade do crédito não seria da matriz, localizada em São
Paulo a partir de 09/06/2006 sem atividade industrial, mas sim de estabelecimento filial com
efetiva atividade industrial, localizada em São José do Rio Preto.
Ora, o IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, o que
implica na impossibilidade da apuração de créditos e débitos por um deles ser aproveitado por
outro estabelecimento, ainda que matriz. É o que prescreve o art. 57 da Lei n.o 4.502/64:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
§ 2o Nos casos de transferência de firma ou de local, feitas as necessárias anotações,
continuarão a ser usados os mesmos livros fiscais, salvo motivo especial que aconselhe
o seu cancelamento e a exigência de novos, a critério do fisco.
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Com isso, cada estabelecimento da pessoa jurídica deve cumprir separadamente
suas obrigações tributárias referentes ao IPI, sendo que cada estabelecimento será detentor do
crédito sobre as operações por ele realizadas.4 A matriz está autorizada à pleitear o direito de
crédito ao ressarcimento de IPI em nome de outro estabelecimento filial (considerando as
operações e os registros fiscais daquele estabelecimento). Não poderá, contudo, ter para si
transferida a titularidade do crédito, pleiteando em nome próprio o crédito de titularidade de
outro estabelecimento. A distinção entre a titularidade do crédito e a elaboração de pedido em
nome do estabelecimento filial foi bem enfrentada pela r. decisão recorrida já transcrita acima,
no trecho novamente reproduzido abaixo:
A teor da Informação Fiscal, que orientou a emissão do Despacho Decisório Eletrônico,
a empresa informou no PER/DCOMP que o estabelecimento detentor do crédito de IPI
era o CNPJ da matriz, de no 45.517.000/0001-00, sendo que, posteriormente a
09/06/2006, o detentor real do crédito era a filial de São José do Rio Preto, de CNPJ
45.517.000/0004-44, motivo por que foi indeferido o pedido.
A IN SRF 600/2005, que disciplina o ressarcimento e a compensação de créditos do
IPI, quando estabelece que a matriz pode pedir o crédito em nome da filial, não diz
que a matriz tem direito ao ressarcimento de créditos apurados pela filial, mas que
pode pedir o ressarcimento em nome dela (filial) ou usar este direito creditório
para compensar impostos e contribuições administrados pela SRF (o que respeita o
princípio da autonomia dos estabelecimentos). No entanto, pedir ressarcimento em
nome de outro estabelecimento não é o mesmo que transferir saldo credor de IPI
de um estabelecimento a outro. (e-fl. 137 – grifei)
E essa foi a ÚNICA discussão de direito invocada pela empresa em sua
manifestação de inconformidade, não trazendo qualquer alegação ou documento capaz de
modificar a conclusão alcançada no despacho decisório. E nesse ponto, cabe ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
De forma conclusiva, insta mencionar que, além da empresa não ter alegado no
presente caso erro no preenchimento do PER, sequer é possível confirmar, pelas alegações do
Recorrente, qual estabelecimento filial eventualmente seria o efetivo titular do crédito (o
estabelecimento filial final 0002-82 ou o estabelecimento filial final 0004-44). Considerando os
elementos de fato e de direito trazidos pela Recorrente aos presentes autos (integralmente

4 Nesse sentido, vide, dentre outros, Acórdão 3402-003.305 e Acórdão 3301-003.106.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672928/2009-22

enfrentados acima), inexiste qualquer fundamento para a conversão do julgamento do presente
processo em diligência.
Por fim, informa-se que em conformidade com o pleito do sujeito passivo de
julgamento conjunto dos processos, foram incluídos para julgamento na mesma sessão de
julgamento os processos 10880.672928/2009-22, 10880.672929/2009-77, 10880.672930/2009-
00,
10880.672931/2009-46,
10880.672932/2009-91,
10880.672933/2009-35
e
10880.672934/2009-80, que foram distribuídos a esta relatora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital